Tribunal: TJMT
Processo: 1025298-59.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025298-59.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSELINA SILVA MARIM - CPF: 208.545.951-04 (RECORRIDO), SUELEN ARAUJO RIOS - CPF: 003.703.241-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (RECORRENTE), ERICA FERNANDA VALENTIM DE ANDRADE - CPF: 272.992.078-18 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (RECORRENTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (RECORRENTE), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1025298-59.2021.8.11.0001

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS

ARIEL AUTOMÓVEIS

Recorrido(s):

JOSELINA SILVA MARIM

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, visto que a Ariel é revendedora autorizada de peças da Volkswagen, marca do veículo da Autora, fazendo parte da cadeia de consumo sendo solidariamente responsável pela demora na entrega da peça de veículo popular, na esteira da cadeia do fabricante, podendo, inclusive acionar o fabricante de forma regressiva, se assim entender. Rejeitada a preliminar.

RELAÇÃO DE CONSUMO – DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO – PLEITO DE DANO MORAL E ASTREINTES.

Versa a presente demanda sobre pleito de indenização por danos morais ante a demora no conserto do veículo e má prestação de serviço pelas requeridas.

O sinistro ocorreu em 06/05/2021, sendo a Reclamante vítima, a qual figurou como terceira segurada na apólice do Recorrente PORTO SEGURO, o qual informa ter autorizado o conserto ainda no dia 10/05/2021.

Entretanto, apesar disso, até esta data, não houve o conserto do veículo, com a justificativa das Reclamadas de não disponibilidade de peça, qual seja, painel traseiro.

Frise-se que se trata de veículo popular, modelo FOX 2011, o qual a escassez de peças não condiz com a realidade, como bem sepultado pela Autora em contrarrazões.

Em contrarrazões a Reclamante juntou áudios do preposto da Reclamada DOMANI, de onde informam que a peça existe, mas que somente será comprada após acordo entre as partes.

Portanto, entendo que deve ser mantida a sentença, cujo dispositivo colaciono abaixo:

Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da presente
RECLAMAÇÃO, e, em consequência:

1) CONFIRMO
as tutelas de urgência concedidas nos Ids. 59786839 e 61479654 e em razão do descumprimento
CONDENO
, solidariamente, as Reclamadas ao pagamento das astreintes, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária a partir do descumprimento, sendo indevidos juros de mora (REsp 1699443/PB);

2) DETERMINO
que as Reclamadas promovam, no prazo de 10 (dez) dias, a aquisição da peça faltante e o reparo do veículo da Reclamante, fixo desde já multa no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para o caso de descumprimento;

2)

CONDENO, solidariamente, as Reclamadas ao

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
de indenização por
danos morais
, cujo valor há de ser corrigido pelo
IGPM-FGV
a partir da presente data e acrescido de juros de
1%
(UM) por cento ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

DANO MORAL CONFIGURADO.

Verificando-se que a demora no conserto do veículo de propriedade do autor ocorreu em razão da ausência de disponibilidade das peças necessárias e que os reparos demandaram tempo muito superior ao razoável, deve a empresa fabricante do bem responder pelos danos morais e materiais daí advindos (TJ-MG , Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 10/04/2013, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido,
levando-se em conta o fato de que o veículo permanece até os dias atuais, por mais de 06 meses esperando a peça do conserto parado na oficina
(DOMANI).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, as partes Recorrentes arcarão, solidariamente, com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022